Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-02.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001312-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAMIANA DA SILVA - CPF: 036.073.343-31 (RECORRENTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0007-20 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001312-02.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Damiana da Silva

Recorrido(s):

Expresso Satélite Norte LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PASSAGENS ADQUIRIDAS DE TERCEIRO. DOIS TRECHOS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COM AS PASSAGENS ADQUIRIDAS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA CONTINUIDADE DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO EM GUICHÊ DA EMPRESA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega que adquiriu, em 20/01/2022, duas passagens junto à Requerida, com saída de Santa Inês/MA à Rondonópolis/MT, tendo pago o valor de R$ 1.100,00. Aduz que a passagem adquirida junto à Requerida Expresso Satélite Norte foi do trecho Santa Inês/MA a Goiânia/GO; e que a continuação da viagem, de Goiânia/GO a Rondonópolis/MT, seria feito por meio de Transportadora diversa, a Expresso São Luiz.

2. Afirma que o funcionário da empresa Ré entregou os bilhetes e informou da conexão que realizaria com a empresa São Luiz, ocorre que, ao apresentar os bilhetes, a empresa São Luiz impediu o embarque sob o argumento de que as reservas não eram aceitas pela empresa, tendo que comprar novas passagens para dar continuidade a viagem. Nas razoes recursais pugna pela reforma da sentença para que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a Autora adquiriu passagens de trechos distintos, por companhias distintas, sendo responsável pelo trecho de Santa Inês/MA a Goiânia/GO, o qual devidamente prestado, tendo a Autora chegado ao destino em segurança. Aduz que não possui responsabilidade com os fatos praticados por terceiros, isto é, não detém culpa com o impedimento de embarque pela empresa Expresso São Luiz. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

4. Compulsando os autos, conforme narrado pela própria Autora, verifica-se que o serviço contratado com a Ré foi devidamente prestado, não sendo cabível imputar-lhe, culpa por problemas de embarque causados por outra empresa.

5. Não há provas nos autos de que as passagens no trecho Goiânia/GO a Rondonópolis/MT foram adquiridas pela Recorrida em guichê da empresa Recorrente. Há provas de que as passagens, nos dois trechos, foram adquiridas de terceiro, e, normalmente, estes devem vender passagens em nome da empresa que realizará o trajeto. Não há sequer prova de que adquiriu a passagem referente ao segundo trecho.

O valor das passagens, R$ 1.100,00, foi pago para DB MAESTRO, em 20/01/2022, como se vê no extrato bancário acostado à petição inicial. E também há um documento juntado na exordial de que o referido valor foi pago para WELSONLIMA.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Pois bem! Da analise dos autos é de fácil identificação que a autora contratou junto a reclamada para seu destino, sendo a cidade de Goiânia/GO e não de Rondonópolis/MT. Não existindo outros elementos a atestarem as alegações da autora que não sejam suas alegações. Desta feita, como se sabe, o direito à indenização material e moral está adstrita à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar
”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023